Tribunal: STF
Processo: HC 199255
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado Jonas de Lima Vieira, em favor de Ademir Schroeder Mellegari, Adriano Luiz Mellegari Junior e Sirano Schereder Mellegari, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 651.621/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 23/2/2021 pela suposta prática do delito do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local. Contudo, a ordem foi denegada, nos seguintes termos (e-STJ fls. 81/95): 
    […]
    No presente writ (e-STJ fls. 3/26), a defesa alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem que houvesse representação pela autoridade policial ou requerimento pelo órgão do Ministério Público, o que vai de encontro com o orientação constante na Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) e com o entendimento desta Corte Superior. 
    Aponta, ainda, a ocorrência de violação de domicílio dos pacientes, uma vez que não teriam existido fundadas razões da prática de crimes para que os agentes públicos adentrassem nos imóveis. 
    Afirma, também, que a prisão preventiva seria uma antecipação de pena, ainda mais se tratando da questão sanitária da Covid-19, elencando como fundamento da Recomendação n. 062/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pugnando pela aplicação de medidas cautelares neste caso. 
    Por fim, aduz que houve suposta violação das prerrogativas que maculariam a segregação cautelar, uma vez que os policiais militares impossibilitou o Advogado ora subscritor de ter acesso aos clientes que estavam detidos e algemados, bem como negou ao Defensor o direito de acompanhar as buscas domiciliares na residência dos clientes (e-STJ fl. 22). 
    Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva; bem como o reconhecimento da nulidade das provas materiais apreendidas frente a violação de domicílio em horário noturno, visto que os milicianos estavam desprovidos de autorização judicial; e reconhecida a violação das prerrogativas do Advogado, visto que fora privado de ter acesso aos seus clientes (...) a fim de que seja anulado o procedimento policial (e-STJ fl. 25). 
    No STJ, a liminar foi indeferida. Interposto agravo regimental, dele não se conheceuç
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Intimado, o impetrante trouxe aos autos cópia das manifestações do Ministério Público, bem como da denúncia.
    É o relatório.
    Decido.
    De pronto, registro que o impetrante aponta como ato impugnado uma decisão que não diz respeito aos pacientes, mas apenas a Rafael Ferreira, que, embora esteja qualificado neste writ, dele não faz parte, porquanto já está em liberdade antes mesmo da impetração.
    O ato impugnado é a decisão que indeferiu a liminar no HC 651.621/SC.
    Analiso o pedido.
    Verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, njão vislumbro ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Quanto à prisão preventiva, ao que parece, o Tribunal local entendeu haver elementos suficientes para a segregação cautelar, em razão do histórico criminal dos acusados, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão (e-STJ fl. 94): 
    Por derradeiro, impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão aos pacientes, devido a necessidade de resguardo da ordem pública ante o risco de reiteração criminosa. S. S. M. possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas nos autos n. 0002605-60.2017.8.24.0039, sendo porquanto reincidente específico. Ademais, responde pelo mesmo delito nos autos n. 0007632- 24.2017.8.24.0039. 
    Já o paciente A. S. M. também possui condenação por tráfico de drogas nos autos n. 0008478-75.2016.8.24.0039, o qual, embora haja recurso de apelação de corréu, o paciente em análise não recorreu da condenação, já tendo sido determinada a formação do processo de execução criminal definitivo. 
    Por fim, o paciente A. L. M. J. possui condenação pelo artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, devidamente transitado em julgado nos autos n. 0006355- 70.2017.8.24.0039. 
    De mais a mais, o ora paciente atualmente também responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos n. 001382- 45.2021.8.24.0039, delito este em tese cometido também em 2021. 
    Como se sabe, "o exame do histórico criminal do indivíduo, para a verificação de risco social, não se submete aos rigores da dosimetria da pena, sendo dispensável o trânsito em julgado e possível a consideração de registros infracionais, inquéritos policiais e processos em andamento" (Habeas Corpus n. 4018781-95.2019.8.24.0000, de Tubarão, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 02/07/2019). 
    Assim, vislumbra-se que os pacientes possuem notório envolvimento com a prática de crimes, todos com trânsito em julgado, e diversas outras ações penais em andamento, havendo a imperiosa necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública ante o real risco de reiteração delitiva. 
    Com efeito, a perseverança dos agentes na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores – inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado –, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019). 
    Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). S
    endo assim, a princípio, faz-se necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, sendo insuficiente, ao que parece, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Em relação à suposta irregularidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, realmente o art. 564, IV, do Código de Processo Penal dispõe que "a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: IV – por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato". 
    Trata-se, entretanto, de nulidade relativa, que pode ser sanada e convalidada com a renovação do ato, desde que cumpridas as formalidades legais. Nesse sentido está o escólio de Guilherme de Souza Nucci (in Manual de Processo Penal e de Execução Penal, 13a ed., Forense, 2016, p. 796): 
    Ausência de forma legal dos atos processuais Os atos processuais são realizados conforme a forma prevista em lei. Se algum ato for praticado, desrespeitada a forma legal, desde que se trate de formalidade essencial à sua existência e validade, a nulidade deve ser reconhecida.
    Entretanto, trata-se de nulidade relativa, que somente se reconhece havendo prejuízo para alguma das partes.
    As regras básicas para sanar os defeitos das nulidades relativas estão dispostas no art. 572 do Código de Processo Penal, dentre elas, está a prática do ato processual de outra forma, com o atendimento da sua finalidade. Confira-se
    Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, Ill, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas: I - se não forem argüidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior; II - se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim; III - se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeitos.
    Assim sendo, a apuração deste tópico depende da análise das informações que devem ser prestadas pelo Juízo processante, a fim de verificar se houve requerimento/manifestação do Ministério Público acerca da prisão preventiva dos pacientes, bem como o teor de todas as decisões que decretaram/mantiveram a indigitada custódia cautelar.
    Dessa forma, no caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. (www.stj.jus.br)
    Como se vê, trata-se de pacientes que, segundo os autos, dedicam suas vidas à prática reiterada de delitos, de modo que não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    Aguarde-se, pois, o julgamento do mérito no STJ, que melhor se pronunciará sobre as alegações da defesa.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    À Secretaria para excluir o nome de Rafael Ferreira do polo ativo.
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente